Tribunal: TJDFT
Processo: 0781017-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MANUTENÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
1. O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. Incabível a decretação da prisão preventiva quando não demonstrada a existência de fatos novos que justifiquem o decreto da medida cautelar no momento de sua decretação, posto que ausentes fatos proporcionais e contemporâneos aos fins que se pretende acautelar.
3. Recurso conhecido e não provido.